Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DIALETICIDADE. VIOLADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO ESCUSÁVEL. AFASTADO. CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO. REALIZADO A NÃO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A apresentação de pedidos totalmente dissociados das razões e dos vícios indicados nos embargos viola o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.

2. Não importa em cerceamento de defesa a intimação da autora para réplica, que foi apresentada com tópico específico de resposta à reconvenção. Preliminar rejeitada.

3. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

4. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a autora teve conhecimento da mudança da administração, que os documentos apresentados legitimam a cobrança da ré e que as alegações da autora não atraem a aplicação do erro escusável.

5. Também deixou claro que a autora decidiu de forma consciente realizar o pagamento de forma intercalada entre os supostos credores, pois tinha a ciência da mudança do administrador do imóvel, afastando o erro escusável.

6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.